Tribunal: TJPA
Processo: 0817026-24.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817026-24.2023.8.14.0028

APELANTE: IOLINDA DOS SANTOS BATA

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº : 0817026-24.2023.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ-PARÁ ( 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: IOLINDA DOS SANTOS BATA

ADVOGADO: GUSTAVO ROCHA SALVADOR – OAB/PA 37.158-A

AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A

ADVOGADO: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO – OAB/PE 23.255

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VEROSSIMILHANÇA NÃO COMPROVADA. DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL VÁLIDA APRESENTADA PELO BANCO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Iolinda dos Santos Bata contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível em que se pleiteava o reconhecimento de inexistência de contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) junto ao Banco Daycoval S/A. A autora alegou fraude, vício de consentimento, ausência de informação, desvio de finalidade contratual, prática abusiva, dano moral, e pleiteou repetição de indébito e indenização por danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora comprovou minimamente a inexistência de contratação válida do cartão de crédito RMC; (ii) estabelecer se é cabível a inversão do ônus da prova sem demonstração mínima dos fatos constitutivos do direito alegado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC depende da verossimilhança das alegações do consumidor, que deve apresentar comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito alegado.

4.

A autora não apresentou qualquer prova da alegada fraude ou vício na contratação, nem requereu a produção de provas quando instada, configurando descuido probatório em afronta ao art. 373, I, do CPC.

5.

Iolinda dos Santos Bata precisa compreender que a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) não a exime de produzir prova mínima do cenário fático exposto na sua pretensão. Sob essa intelecção, os argumentos nucleares expostos no Recurso de Agravo Interno — Direito à Informação, Contrato de Finalidade Desvirtuada, Dívida Eterna, Superendividamento, Vício de Consentimento, Nulidade da Contratação e Devolução de Valores — deveriam ter sido discutidos na fase instrutória, o que não ocorreu. A parte adota entendimento equivocado acerca das disposições do art. 6º, VIII, do CDC e do art. 373, I, do CPC, e seu descuido quanto à conjugação entre direito material e processual impede qualquer reforma da decisão, que permanece irretocável diante do acerto do raciocínio jurídico nela esposado.

6.

O banco apresentou documentação válida e suficiente para comprovar a regularidade da contratação, incluindo contrato assinado, termo de consentimento, fotografia de saque e comprovante de transferência TED.

7.

Diante da ausência de prova mínima por parte da consumidora e da existência de elementos documentais válidos apresentados pelo fornecedor, não se verifica ilegalidade na contratação, tampouco violação ao dever de informação ou prática abusiva.

8.

A manutenção da decisão monocrática se impõe diante da correção da fundamentação jurídica, inexistindo erro material ou omissão a justificar reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A inversão do ônus da prova no Código de Defesa do Consumidor não é automática e exige a demonstração da verossimilhança das alegações, cabendo ao consumidor comprovação mínima dos fatos constitutivos de seu direito.

2.

A ausência de produção de provas pelo consumidor, quando instado a fazê-lo, configura descuido probatório e impede o reconhecimento de suas alegações.

3.

A apresentação de documentos contratuais válidos e coerentes pelo fornecedor afasta a tese de não contratação e autoriza a improcedência dos pedidos de indenização e repetição de indébito.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, VIII; CPC/2015, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.224.577/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 21.08.2023; STJ, AgInt no AREsp n. 2.800.409/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 30.06.2025; STJ, AgInt no AREsp n. 862.624/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 22.06.2020; STJ, AgInt no AREsp n. 2.298.281/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, j. 20.11.2023.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº : 0817026-24.2023.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ-PARÁ ( 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: IOLINDA DOS SANTOS BATA

ADVOGADO: GUSTAVO ROCHA SALVADOR – OAB/PA 37.158-A

AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A

ADVOGADO: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO – OAB/PE 23.255

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

IOLINDA DOS SANTOS BATA
interpôs Recurso de Agravo Interno contra

Monocrática( Vide Pje ID 31617861) que conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação Cível segundo ementa abaixo delineada:

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RMC. ALEGAÇÃO DE FRAUDE E NÃO CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. DESCUIDO PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA. NÃO PRODUÇÃO DE PROVAS QUANDO INSTADA. EXISTÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL NOS AUTOS. APLICAÇÃO DO ART. 373, I, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por Iolinda dos Santos Bata contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, que julgou improcedente pedido de reconhecimento de inexistência de contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) em face do Banco Daycoval S/A. A autora alegou, entre outros pontos, fraude contratual, ausência de informação, hipervulnerabilidade, venda casada e dano moral, requerendo repetição do indébito e indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora comprovou minimamente a inexistência de contratação válida do cartão de crédito RMC; (ii) estabelecer se é cabível a inversão do ônus da prova sem demonstração mínima dos fatos constitutivos do direito alegado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não é automática, dependendo da verossimilhança das alegações do consumidor, que permanece responsável por comprovação mínima do fato constitutivo do seu direito (STJ, AgInt no AREsp n. 2.224.577/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 21.08.2023; AgInt no AREsp n. 2.800.409/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 30.06.2025).

4.
A autora comete erro processual ao não apresentar prova mínima da alegada fraude, violação contratual ou inexistência da contratação, contrariando o disposto no art. 373, I, do CPC, que lhe impõe o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito.

5.
Ainda que o Código de Defesa do Consumidor admita a inversão do ônus da prova como técnica favorável ao consumidor hipossuficiente, essa inversão pressupõe verossimilhança das alegações, conforme doutrina majoritária e entendimento pacificado do STJ. A parte autora, no caso, limitou-se a alegações genéricas e não requereu a produção de provas mesmo quando instada, tendo declinado de uma etapa essencial do processo.

6.
Ao contrário do alegado, o banco apresentou documentos que comprovam a existência da contratação do RMC, como contrato assinado, termo de consentimento, fotografia de saque e comprovante de TED, constituindo fatos extintivos do direito alegado.

7.
A negligência probatória da apelante e a presença de documentação válida nos autos afastam qualquer vício contratual ou falha na prestação de serviço, legitimando a manutenção da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A inversão do ônus da prova no Código de Defesa do Consumidor não é automática e exige a demonstração da verossimilhança das alegações, cabendo ao consumidor comprovação mínima dos fatos constitutivos de seu direito.

2.
A ausência de produção de provas pelo consumidor, quando instado a fazê-lo, configura descuido probatório e impede o reconhecimento de suas alegações.

3.
A apresentação de documentos contratuais válidos e coerentes pelo fornecedor afasta a tese de não contratação e autoriza a improcedência dos pedidos de indenização e repetição de indébito.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, VIII; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
:

·
STJ, AgInt no AREsp n. 2.224.577/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 21.08.2023, DJe 23.08.2023.

·
STJ, AgInt no AREsp n. 2.800.409/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30.06.2025, DJEN 03.07.2025.

·
STJ, AgInt no AREsp n. 862.624/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22.06.2020.

·
STJ, AgInt no AREsp n. 2.298.281/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 20.11.2023.( Pje ID 31617861)

As

razões recursais aludem

os seguintes núcleos argumentativos:

a.

vício de consentimento e prática abusiva de venda casada que decorre da falha na prestação de serviço por ausência de informação adequada ao consumidor;

b.

desprezo da monocrática às irregularidades contidas no contrato que violou seus direitos de consumidora;

c.

inexistência de ciência inequívoca do consumidor;

d.

violação ao dever de transparência;

e.

contrato que não indica o número de parcelas necessárias à quitação do valor criando uma obrigação indefinida;

f.

prejuízo à previsibilidade financeira do consumidor;

g.

requisitos mínimos à contratação digital inexistente;

h.

inexistência de saque efetivo de valores e falta de prova quanto a compras em cartão de crédito;

i.

vulnerabilidade do consumidor não observada;

j.

desvio de finalidade da modalidade de empréstimo contratado, que consignado e não cartão de crédito de margem consignável;

k.

nulidade da avença;

l.

ausência de envio das faturas de cartão de crédito para a residência;

m.

descontos ilimitados a propor uma dívida eterna;

n.

lucros exorbitantes;

o.

superendividamento do consumidor e

p.

repetição dobrada do indébito ou restituição de valores.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso interposto segundo argumentos esposados. ( PJe ID

32234562).

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID 33015819).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº : 0817026-24.2023.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ-PARÁ ( 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: IOLINDA DOS SANTOS BATA

ADVOGADO: GUSTAVO ROCHA SALVADOR – OAB/PA 37.158-A

AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A

ADVOGADO: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO – OAB/PE 23.255

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação

Recebo o Recurso de Agravo Interno dada a presença dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Juízo de

Mérito

De antemão, à lume do Tema 1.306 do STJ
[1]
,
- e diante da repetição dos argumentos pela agravante –
se ratificará a compreensão erigida na decisão monocrática

dado o não provimento do Recurso de Apelação Cível que interpôs.

Eis a fundamentação que permanecerá irretocável:

Inicio destacando os seguintes dispositivos legais:

Artigo 373, I, do CPC

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.

Artigo 6º, VIII, do CDC

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

As redações conjugadas estabelecem a dada conclusão: Em questões que gravam o vínculo consumerista, a inversão do ônus da prova assentada no microssistema legislativo consumerista serve como mecanismo destinado a contrabalancear a hipossuficiência jurídica do consumidor em face do prestador de serviço.

O objetivo é facilitar a aquisição de provas que ao consumidor sejam inacessíveis ou de difícil obtenção. Entretanto, a inversão aqui tratada não exclui o consumidor de produzir as provas que estão a seu alcance a fim de comprovar os fatos que constituiu o direito alegado.

Compreensão alinhada na jurisprudência. Com destaque, o Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONSUMIDOR. COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. AUSÊNCIA
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. ÔNUS PROBATÓRIO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. FALTA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. SÚMULA N. 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA.

I.
Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo em recurso especial.

II.
Questão em discussão

2
. Consiste em analisar se a inversão do ônus da prova pode ser aplicada automaticamente sem a comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito pelo consumidor
.

III. Razões de decidir

3. Incabível o exame de tese não exposta no recurso especial e invocada apenas em momento posterior, pois configura indevida inovação recursal.

4
. Segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, "a inversão do ônus da prova não é automática, dependendo da constatação pelas instâncias ordinárias da presença ou não da verossimilhança das alegações do consumidor, não estando dispensado de comprovar minimamente o fato constitutivo do seu direito" (AgInt no AREsp n. 2.224.577/SP, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). Incidência da Súmula n. 83 do STJ.

5. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

6. O Tribunal de origem consignou que a parte autora não se desincumbiu do encargo de provar, minimamente, o fato constitutivo do seu direito. Rever tal conclusão exigiria incursão no campo fático-probatório, o que é vedado no âmbito desta Corte.

7. É firme a orientação do STJ de que a impertinência temática do dispositivo legal apontado como ofendido resulta na deficiência das razões do recurso especial, fazendo incidir a Súmula n. 284 do STF.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A inversão do ônus da prova no âmbito do Código de Defesa do Consumidor não é automática, dependendo da constatação pelas instâncias ordinárias da verossimilhança das alegações do consumidor, que não está dispensado de comprovar minimamente o fato constitutivo do seu direito. 2. A análise da suficiência das provas apresentadas não pode ser realizada em recurso especial devido à vedação de reexame de matéria fático-probatória, conforme Súmula n. 7/STJ."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII; CPC/2015, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 862.624/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/6/2020; STJ. AgInt no AREsp n. 2.224.577/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023; STJ, AgInt no AREsp n. 2.298.281/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.800.409/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 3/7/2025.)Destaquei.

Caso concreto.

A sentença objurgada não se equivoca em anunciar a necessidade de
IOLINDA DOS SANTOS BATA
ter feito prova mínima

da apontada fraude ou irregularidade ou não contratação do Cartão de Crédito Consignado n. 2213843, que agenda moldura fática que inicia pela apontada violação do direito à informação até os efeitos do reconhecimento da ora irregular, ora fraudulenta e ora não pactuação do RMC.

O que há de concreto na demanda é a existência de um contrato que se conjuga com os seguinte atos a produzir efeitos, segundo visualização:

Contrato RMC

Termo de Consentimento

Fotografia do saque complementar

Comprovante TED

Fonte:
https://pje.tjpa.jus.br/pje-2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121415315100000000029289752

Com todos esses fatos extintivos da pretensão, competiria a
IOLINDA DOS SANTOS BATA
usar e manejar dos meios probatórios à disposição para provar que assim contratou o RMC porque, de fato, assim o fez, por erro ou violação no dever de informação.

Quando instada a dizer quais meios probatórios tinha interesse em confeccionar:

A mesma declinou de uma etapa processual tão importante a provar seu alegado:

Cuja descuido probatório autoriza a mantença da sentença combatida eis o acerto do raciocínio jurídico nela contido
a não importar maiores digressões.

IOLINDA DOS SANTOS BATA
precisa compreender que

a inversão do ônus da prova( art. 6º, VIII, do CDC) não a eximiu de fazer prova mínima do cenário fático exposto na pretensão.

Sob essa intelecção, os argumentos nucleares

expostos no Recurso de Agravo Interno, a saber: Direito à Informação – Contrato

de Finalidade Desvirtuada – Dívida Eterna - Superendividamento – Vício de Consentimento – Nulidade da Contratação – Devolução de Valores deveriam ter sido debatidos na fase instrutória, que assim não o fez.

Entendimento equivocado acerca das disposições do artigo 6º, VIII, do CDC e artigo 373, I, do CPC e seu descuido quanto à conjugação do

direito material com o processual, a monocrática permanecerá irretocável
diante do acerto do raciocínio jurídico nela esposados a não comportar outras digressões.

Ante o exposto, sou por conhecer do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática hostilizada.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Data conforme registrada no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

[1]
TEMA 1.306 - STJ (...)

2. O § 3º do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado.

Belém, 10/03/2026